Tribunal: STJ
Processo: 2171335-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965991 - SP(2025/0221774-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SISTEMA INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: DANIEL KOBER - RS051169
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: CECÍLIA RODRIGUES TALALIS - SP292141
INTERES.
: LUIZ GUILHERME HENKIN
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. NÃO
PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 518/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
sumular, por não se tratar de lei federal (
. Precedentes.
Súmula 518/STJ)
2. Pretensão recursal demanda revisão das premissas fáticas fixadas pelo acórdão
recorrido, o que é vedado na via especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Questões suscitadas não foram enfrentadas de modo específico pelo Tribunal de
origem, a despeito dos embargos de declaração, caracterizando ausência de
prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f5bd0e01-ba3d-4d86-a9af-cf6e5086240b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965991 - SP(2025/0221774-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SISTEMA INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: DANIEL KOBER - RS051169
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: CECÍLIA RODRIGUES TALALIS - SP292141
INTERES.
: LUIZ GUILHERME HENKIN
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. NÃO
PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 518/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
sumular, por não se tratar de lei federal (
. Precedentes.
Súmula 518/STJ)
2. Pretensão recursal demanda revisão das premissas fáticas fixadas pelo acórdão
recorrido, o que é vedado na via especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Questões suscitadas não foram enfrentadas de modo específico pelo Tribunal de
origem, a despeito dos embargos de declaração, caracterizando ausência de
prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SISTEMA INFORMATICA
EMPRESARIAL LTDA, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos
termos do seguinte fragmento (fls.
):
297/298
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA55398839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 136b389e-e03a-4b0c-a13f-71d10cc4792c

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls.
a parte recorrente alega que o agravo em
301/308,
recurso especial impugnou, de forma suficiente, a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça, ainda que sem mencionar expressamente o verbete, porque a controvérsia seria
eminentemente jurídica e não demandaria reexame de fatos ou provas (fls.
). Narra que
304/306
os fatos relevantes estão fixos nos autos: existência da dívida de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), a proposta de venda judicial por iniciativa particular com “quitação” ou
“parcelamento” dos débitos antes da expedição da carta, e a recusa do Município, além de outras
constrições, como bloqueios pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD)
(fls.
). Segundo entende, a qualificação jurídica da proposta (assunção de dívida versus
304/305
quitação) é questão de direito; do mesmo modo, a prerrogativa de propor a alienação por
iniciativa particular e a aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC)
demandam interpretação da lei federal, e não revolvimento probatório (fls.
).
304/306
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 316).]
É o relatório.
VOTO
Assim delimitada a controvérsia, a insurgência não merece provimento.
O recurso especial tem origem em execução fiscal proposta pelo Município de
Guarulhos para cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e multa de postura dos
exercícios de 2019 e 2020, em que a executada requereu venda judicial por iniciativa particular
dos imóveis penhorados.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento
da executada, mantendo a decisão que não conheceu do pedido de alienação por iniciativa
particular, por entender que a proposta apresentada configurava assunção de dívida, a exigir
consentimento expresso do credor (art. 299 do Código Civil), inexistente no caso, e que a
alienação por iniciativa particular é prerrogativa do exequente, conforme o
do Código de
art. 880
Processo Civil (fls. 229-234). Em embargos de declaração, rejeitou-se a alegação de omissão,
assentando ser despiciendo examinar o princípio da menor onerosidade diante da falta de
assentimento do Município e da regra do
do Código de Processo Civil (fls. 257-261).
art. 880
Documento eletrônico VDA55398839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 136b389e-e03a-4b0c-a13f-71d10cc4792c

No que toca à apontada violação da Súmula 417 do Superior Tribunal de Justiça,
o recurso não reúne condições de admissibilidade. É incabível recurso especial fundado em
alegada afronta a enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal, conforme
proclama a Súmula 518 do Superior Tribunal de Justiça: “Para fins do
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula.”
Jurisprudência no mesmo sentido: “a via do recurso especial, destinada a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da
alegação de violação a enunciado de súmula” (AgInt no
rel. Ministro
AREsp 2.155.515/PE,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe
; “É incabível recurso especial fundado
3/10/2024)
em alegação de afronta a súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, conforme
estabelecido na Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no
rel. Ministro Antonio
AREsp 2.552.858/PE,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
.
22/8/2024)
Quanto ao
do Código de Processo Civil, há pronunciamento específico no
art. 805
acórdão dos embargos de declaração, que registrou ser “despiciendo o pronunciamento em torno
da aplicação do princípio da menor onerosidade” ante a ausência de assentimento do credor e a
prerrogativa do exequente para requerer a alienação por iniciativa própria (fls. 260-261).
Superado, portanto, o prequestionamento nesse particular, a pretensão recursal
demanda, para alcançar a conclusão almejada, a revisão das premissas fáticas assentadas:
natureza da proposta (“assunção da dívida” versus “
”) e inexistência de
quitação/parcelamento
consentimento do credor.
Nos exatos termos do acórdão recorrido, “a rigor, não está propondo o pagamento
dos débitos municipais em aberto, mas a assunção da dívida, que, nos termos do caput do art. 299
do CC, pressupõe o consentimento do credor [...] Assim, não tendo o Fisco dado o seu
assentimento, não há como acolher o pedido da agravante” (fls. 232-233).
Entendimento diverso implicaria reexame do contexto fático-probatório, o que
impede o conhecimento do especial quanto ao ponto. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
Já em relação ao
do Código de Processo Civil, ao
do
art. 879, inciso I,
art. 881
Código de Processo Civil e ao uso da Súmula 417 do Superior Tribunal de Justiça como
parâmetro decisório, a Corte local não se manifestou de forma explícita e fundamentada.
A simples indicação dos dispositivos tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do especial, por falta de
prequestionamento.
A ausência de debate prévio da matéria suscitada no recurso especial, a despeito
da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso, diante da incidência
Documento eletrônico VDA55398839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 136b389e-e03a-4b0c-a13f-71d10cc4792c

da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor proclama: “Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo.”
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 136b389e-e03a-4b0c-a13f-71d10cc4792c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.991 / SP
Número Registro: 2025/0221774-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15096792520218260224
20240000799733
20240001075803
21713351920248260000
2171335192024826000050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SISTEMA INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO : DANIEL KOBER - RS051169
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: CECÍLIA RODRIGUES TALALIS - SP292141
INTERES.
: LUIZ GUILHERME HENKIN
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SISTEMA INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO : DANIEL KOBER - RS051169
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: CECÍLIA RODRIGUES TALALIS - SP292141
INTERES.
: LUIZ GUILHERME HENKIN
TERMO
Documento eletrônico VDA56077328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: 834feb73-7dbf-416f-a712-cdc70134086c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: 834feb73-7dbf-416f-a712-cdc70134086c